Tribunal: STF
Processo: HC 259195
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.7.2025, por Nelson da Silva Moraes e outros, advogados, em benefício de Francisco Alves Vasconcelos, contra ato que afirmam ter sido praticado pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Na inicial, os impetrantes não indicam qual teria sido o ato coator da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, nem informam o número do recurso ou da ação que tramitou naquele Tribunal Superior. 



    Alegam ter o paciente sofrido condenação imposta na Ação Penal n. 0004342-87.2006.4.01.3900, da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Pará, modificada, em parte, em recurso julgado pelo Tribunal Regional Federal (número do recurso não informado na inicial).



    Afirmam que, interposto recurso especial, cujo número também não mencionam, o Superior Tribunal de Justiça teria se limitado a “chancelar o acórdão recorrido, sem enfrentar as ilegalidades apontadas na fixação da pena-base e nas exasperações posteriores” (fl. 2, e-doc. 11).



    Os impetrantes não juntaram cópia do alegado ato coator. Apenas instruíram a petição inicial com dezessete anexos, contendo as seguintes peças, muitas delas repetidas e juntadas fora da ordem processual: Execução Penal n. 4000081-44.2023.4.01.3900, Ação Penal n. 2005.39.00.009780-6, Ação Penal n. 2006.39.00.000381-8, Apelação Criminal n. 0000381-70.2006.4.01.3900 e Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.331.469/PA.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência: 



    1. Em caráter liminar, a imediata suspensão de qualquer ato tendente à execução da pena imposta ao paciente — inclusive a expedição de mandado de intimação ou de prisão — até o julgamento final do presente writ, resguardando sua liberdade de locomoção e prevenindo dano irreparável decorrente de decisão manifestamente nula. 



    2. No mérito, a concessão da ordem para que esta Suprema Corte reconheça a nulidade da dosimetria da pena imposta ao paciente e proceda, desde logo, à sua readequação, fixando nova reprimenda em conformidade com os critérios legais e constitucionais, afastando as circunstâncias judiciais indevidamente valoradas e garantindo a proporcionalidade da sanção. 



    3. Subsidiariamente, caso esta Corte entenda inadequado proceder diretamente à readequação, que seja anulada a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial, com devolução dos autos àquele Tribunal para que realize novo julgamento, enfrentando de maneira expressa e fundamentada a tese de nulidade da dosimetria e refazendo a fixação da pena com observância aos princípios aplicáveis. 



    4. Por fim, caso Vossa Excelência considere não ser o Superior Tribunal de Justiça competente para a readequação no caso específico, que se conceda a ordem de ofício, determinando que qualquer juízo competente — seja de primeiro ou segundo grau — proceda à nova dosimetria da pena, em estrita observância aos princípios da legalidade, individualização e proporcionalidade” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A leitura da petição revela a inépcia da inicial deste habeas corpus. Não houve indicação do ato praticado pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça pelo qual teria sido imposto constrangimento ilegal ao paciente. 



    Descabe adotar providência elucidativa pela incongruência dos termos da petição. Não é de se conhecer de habeas corpus com as características do que se tem em exame. 



    A ação está deficientemente instruída, ausente a decisão que teria sido proferida no Superior Tribunal de Justiça, a impossibilitar até mesmo a compreensão do caso e o exame do pedido. 



    Os diversos documentos juntados pela defesa dizem respeito a ações penais e recursos que não guardam relação com a Ação Penal n. 0004342- 87.2006.4.01.3900, da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Pará, na qual teria havido, como afirmado na inicial, a condenação do paciente à pena de vinte e oito anos de reclusão, questionada nesta impetração. 



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao seu válido processamento.



    Em situações análogas a esta, assim decidiu este Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



     



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



     



    5. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora